Tribunal: TCU
Processo: 027.331/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Petição avulsa em que alega prescrição da pretensão ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, em razão do julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que ora se analisa petição avulsa apresentada por Rui Fernandes Ribeiro Filho, em que alega prescrição da pretensão ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, em razão do julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito, por meio do Acórdão 3016/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da petição apresentada por Rui Fernandes Ribeiro Filho; e 9.2. remeter cópia deste acórdão ao responsável.